Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739100-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A EMBARGADO: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a r. decisão de ID 52018549, prolatada por este Relator, nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão de ID 166163671, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0712840-26.2023.8.07.0001, ajuizado pelo CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, nos seguintes termos: [...] Inicialmente, destaco o breve resumo feito na decisão ora agravada (ID origem 166163671), acerca do trâmite processual até o momento: A tese seguinte e principal da impugnação é a inexigibilidade do título em cumprimento provisório, pois, em síntese, haveria ainda em trâmite recurso(s) com efeito suspensivo. Relembremos o percurso do processo principal até aqui. Houve sentença (ID 153530968) que condenou a executada "a pagar à autora o valor total da condenação principal que a requerente suportou nos autos n. 0001924-91.2011.8.07.0001, devidamente atualizado pelo IPCA e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, 'pro rate die', ambos a contar do desembolso, e multa de 10% sobre o total". Houve apelação da autora apenas quanto aos honorários advocatícios que foram fixados de acordo com a equidade prevista no §8o do art. 85, CPC. Mantido o critério da equidade, o valor dos honorários foi, no entanto, majorado (acórdão, ID 153530968). Houve apelação adesiva da ré, pedindo reforma da sentença quanto ao mérito, não tendo sido sequer conhecida (acórdão, ID 153530968). Houve recurso especial ao STJ da parte da autora (exequente) e da parte executada. O da autora recebeu parcial provimento, determinando-se a remessa dos autos "ao Tribunal de origem para que sejam fixados os honorários advocatícios na forma do art. 85, §§2o e 6o, do CPC/2015, sob o valor do proveito econômico obtido na causa" (ID 153530976). O REsp da executada não foi conhecido (ID 153530976). Houve embargos declaração da parte executada, o qual foi acolhido para se conhecer do REsp da parte, mas, reanalisando-o, negar-lhe provimento (ID 153530979). Ainda, a verba honorária a ser fixada pelo Tribunal a quo em benefício dos patronos da autora/exequente foi majorada em 1%. Houve também, e por fim, agravo interno contra a decisão tomada nos embargos de declaração dos REsp, ao qual se negou provimento (ID 164377642), decisão atacada por recurso extraordinário (D 164381696), pendente de julgamento pois suspenso até que decidido o tema n. 1255/STF (ID 164219102). [...] No caso concreto, observo que a agravante foi condenada, no bojo dos autos 0733681-81.2019.8.07.0001, a pagar para à ora agravada, de forma regressiva, o montante suportado por esta nos autos n. 0001924-91.2011.8.07.0001. Após a sentença proferida no processo 0733681-81.2019.8.07.0001, diversos recursos foram interpostos pelas partes. A autora, ora agravada, questionou a fixação dos honorários de sucumbência e a requerida, ora agravante, buscou a mudança do entendimento em relação ao mérito da causa, sem sucesso. Ajuizado pela agravada o cumprimento provisório de sentença de origem, no 0712840-26.2023.8.07.0001, vinculado ao presente agravo, a recorrente questiona a existência de recurso pendente de julgamento e a necessidade de que seja proferido novo acórdão em relação aos honorários de sucumbência, nos termos determinados pelo STJ, o que obstaria o trâmite do cumprimento de sentença. Pois bem. Após o ajuizamento de diversos recursos disponíveis às partes, a controvérsia aguarda a manifestação do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema no 1255. Compulsando a documentação colacionada ao presente agravo e aos autos de origem, verifico que não há comprovação, de plano, da pendência de julgamento de recurso com efeito suspensivo automático capaz de impedir o processamento do cumprimento provisório de sentença. Assevero que não foi demonstrada qualquer alteração ou suspensão, em razão dos recursos interpostos, em relação ao valor principal, que é objeto da ação originária vinculada ao atual recurso. Nesse aspecto, tenho que os requisitos previstos pelos arts. 520 a 522 do Código de Processo Civil foram devidamente cumpridos pela empresa agravada para o processamento dos autos de origem. Em complemento, saliento que o cumprimento provisório de sentença originário está em fase inicial, e o agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. [...] Assim, qualquer elemento probatório específico capaz de alterar o entendimento já destacado em 1o Grau deve ser inicialmente comprovado na origem. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, considerando que não ficou devidamente demonstrada a verossimilhança das informações prestadas pela agravante, tenho, neste momento, pela inexistência da probabilidade de provimento recursal da recorrente no que concerne à suspensão do processamento dos autos de origem. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. [...] (ID 52018549). Nas razões dos Embargos, a recorrente alega que a decisão embargada deixou de enfrentar o fato de que a embargante garantiu o Juízo de origem por meio de carta fiança em estrito cumprimento do artigo 525, §6o do Código de Processo Civil, questão essa que, por si só, já é capaz de conferir o efeito suspensivo a impugnação apresentada nos autos principais e ao próprio recurso interposto, tendo em vista que nenhum prejuízo será causado ao embargado. Assevera que, em que pese a decisão afirmar que não foi demonstrada qualquer alteração ou suspensão em relação ao valor principal, que é objeto da ação originária vinculada ao atual recurso, igualmente deixou de ser enfrentada a determinação de suspensão do feito pelo STJ. Argumenta, novamente, que: Nesse sentido, repise-se que o valor executado diz respeito ao cumprimento do acórdão proferido nos autos do processo principal de n.o 0733681-81.2019.8.07.0001. Interposto recursos por ambas as partes, NO DIA 03/07/2023 FOI PROFERIDA DECISÃO PELO STJ DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ATÉ O EXAME DA CONTROVÉRSIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DO TEMA 1255. Ademais, a Embargada reconheceu nos autos que o STJ, AO ANALISAR OS RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS, DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE NOVO ACÓRDÃO FOSSE PROFERIDO com relação aos honorários na forma do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/2015, sob o valor do proveito econômico obtido na causa, o que ainda não ocorreu em razão dos recursos interpostos pela Executada direcionados ao próprio STJ e, na sequência, ao STF. Tal fato apenas comprova que a Embargada procedeu ao cumprimento provisório do acórdão proferido nos autos principais, no tocante ao valor principal da ação, ANTES DA PROLAÇÃO DO NOVO ACÓRDÃO PELO TJDFT, o que somente ocorrerá após o trânsito em julgado dos recursos interpostos, principalmente do Recurso Extraordinário interposto pela Embargante. Dessa forma, como o novo acórdão ainda não foi proferido pelo TJDFT, sequer existe no presente caso qualquer título ou suposto título judicial que poderá ser objeto de cumprimento provisório de sentença, sendo certo que ainda não há acórdão definitivo das apelações. E não bastasse, uma vez REFORMADO O ACÓRDÃO proferido pelo TJDFT, RETORNANDO-SE AO STATUS QUO ANTE, ou seja, ao JULGAMENTO DAS APELAÇÕES interpostas pelas partes, tem-se que na forma do disposto no artigo 1.012 do CPC, A APELAÇÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. Por fim, deixou de ser considerado no presente caso o PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL, RAZÃO PELA QUAL O NOVO ACORDÃO A SER PROFERIDO PELO TJDFT É ÚNICO, não podendo ser considerado como desprovido de efeito suspensivo apenas com relação a um dos objetos dos autos. [...] Por fim, requer o acolhimento/provimento do recurso ou que seja esclarecida a omissão com relação ao deferimento do efeito suspensivo para a própria Impugnação (ID 52269240). Intimado a apresentar contrarrazões, diante do nítido interesse modificativo dos Embargos Declaratórios o embargado manifestou-se no sentido de que a recorrente se funda em argumentos desconexos e pretende, de forma equivocada obter provimento no sentido de reformar a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo, mas não fica demonstrada qualquer omissão na decisão ora embargada. Destaca que a decisão embargada enfrentou integralmente a questão, não tendo havido qualquer tipo de omissão. Por fim, requer a rejeição dos embargos opostos, e caso sejam conhecidos, pugna pelo desprovimento (ID 52654756). É o relatório. DECIDO. De início, registro que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, dessa forma conheço o recurso. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. E, no caso, observa-se que o recorrente pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada pela decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível, da Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Em que pese a argumentação da embargante quanto à suposta omissão da decisão embargada por supostamente deixar de enfrentar o fato de que a recorrente garantiu o Juízo de origem por meio de carta fiança em estrito cumprimento do art. 525, §6o, do CPC, situação que seria capaz de conferir o efeito suspensivo a impugnação apresentada nos autos principais e ao próprio recurso interposto, cumpre esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Portanto, não há que se falar em omissão pelo não enfrentamento de argumento específico do agravante, ora embargante. Nesse sentido, colaciono: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu nos autos. 2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ. 4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/STJ . Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021). (Grifou-se). Impende salientar que o dispositivo citado (art. 525, §6o, do CPC), não determina a atribuição de forma automática do efeito suspensivo, apenas destaca uma faculdade do juiz que, em situações específicas e, caso tenha sido garantido o Juízo, poderá atribuir efeito suspensivo capaz de obstar os atos executivos. Nesse aspecto, verifico que o Juízo de origem manifestou-se especificamente em relação ao requerimento do ora embargante de concessão de efeito suspensivo, considerando ausentes os requisitos legais (ID origem 169705456) e que, independentemente de manifestação específica, esta Relatoria argumentou pela ausência dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Nesse contexto, observo que os argumentos trazidos pelo embargante traduzem mero inconformismo com o objetivo de rediscutir a controvérsia, não se prestando o presente recurso a esse fim. A decisão recorrida, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator